Tribunal: TJMT
Processo: 0002349-83.2011.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002349-83.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - CPF: 356.980.631-68 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - CPF: 032.438.941-82 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 690.722.481-04 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), JOZIR DEORR - CNPJ: 68.748.417/0001-70 (APELADO), JOZIR DEORR - CPF: 706.767.209-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA EM TEMPO HÁBIL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável
à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, é de 03 (três anos), consoante estabelecido no artigo 206, §
§3o, VIII,
do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002349-83.2011.8.11.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: JOZIR DEORR e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Erika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002349-83.2011.8.11.0009, ajuizada em face de
JOZIR DEORR e outro
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 319577860, sendo este rejeitado em Id. 319577866.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Entretanto, verifica-se que o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA NÃO EXPRESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4o DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU A CIÊNCIA DO RESULTADO INFRUTÍFERO DE DILIGÊNCIA (23/08/2012) PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA (APELADA) COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO! 4 Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5o SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI)”
(sic).

Argumenta que
“
FRISA-SE QUE A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, VIDE A DEMORA PARA SIMPLES DESPACHOS, 6 ENTRE OUTROS ANDAMENTOS PROCESSUAIS. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E/OU BENS O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL
” (sic).

Sustenta que
“VERIFICA-SE QUE O PROCESSO PERMANECEU PARALISADO POR, PELO MENOS, 82 (OITENTA E DOIS) MESES POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei no14.195/2021 exige-se 9 necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência”
(sic).

Entende que
“
Ora, A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma não expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ (Morosidade)
” (sic).

Por fim, requer
“[...]o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma não expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ (PELO MENOS 82 (OITENTA E DOIS) MESES PARALISADOS POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO), conforme argumentos do item 3.1. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

O preparo foi recolhido (Id. 321746874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos,

Trata-se de “Ação de execução forçada por título executivo extrajudicial” proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Jozir Deorr ME (Ratinho Veículos) e Jozirr Deorr
, na qual o exequente busca a satisfação de seu crédito, representado por Cédula de Crédito Bancário, celebrada em 05/01/2009, para pagamento de 24 prestações mensais, sendo a primeira em 05/03/2009 e a última em 05/02/2011.

Recebida a inicial em id. 76303000 - fls. 28/29, em 29/11/2011.

A primeira tentativa de citação da parte-executada restou infrutífera, tendo o exequente tomado ciência em
23/08/2012 (id. 76303000 - fls. 33/34)
, oportunidade em que requereu nova tentativa de citação em outro endereço indicado e, sendo inexitosa, a citação por hora certa.

Realizada nova tentativa de citação, restando novamente infrutífera (id. 76303000 - fls. 40).

Após, realizou-se novas tentativas em diferentes endereços, restando todas infrutíferas.

Realizou-se pesquisa de endereços nos órgãos conveniados ao juízo, restando negativos.

Por fim, requereu a citação por hora certa (id. 128393527).

Instada a parte exequente a manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5o do CPC (id. 162246907), apresentou petição sustentando a não ocorrência de prescrição.

É o relatório. Decide-se.

[...]

Em resumo, depois que transcorrer 1 (um) ano da execução suspensa, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente, sem necessidade de decisão ou despacho do magistrado.

[...]

No presente caso o título executivo consiste em cédula de crédito bancário, cuja prescrição ocorre em 03 (três), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931 /2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

[...]

A distribuição dos autos se deu em 28/11/2011, ou seja, o feito está tramitando há mais de 13 (treze) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional, desse modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobressai dos autos que, houve tentativa de citação da parte-executada, restando infrutífera, sendo a parte exequente cientificada na data de
23/08/2012 (id. 76303000 - fls. 33/34)
. E, após, mesmo a exequente tendo requerido diversas diligências, todas foram infrutíferas e/ou irrisórias, no sentido de encontrar o executado para citação.

O prazo prescricional, por conseguinte, se iniciou um ano após a ciência de tal fato, ou seja, o prazo prescricional se iniciou em 23/08/2013.

Logo, se aperfeiçoando os requisitos ensejadores da prescrição intercorrente, sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o lapso prescricional, mister o reconhecimento da prescrição intercorrente, que ocorreu em 23/08/2018
.

Com efeito, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o exequente tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do débito/citação da parte-executada, resta configurada a prescrição intercorrente.

[...]

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há mais de 13 anos, bem como, já faz muito mais de três anos desde a ciência da parte exequente acerca da não localização da parte executada e/ou ausência de localização de bens suficientes para penhora.

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte
, JULGA-SE EXTINTA
a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Deixa-se de condenar a parte exequente em custas e honorários, pois conforme foi sedimentado pela 3a Turma do STJ - REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019 – ‘(...) a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente(...)’.”
(Id. 319577858)

Pois bem. Primeiramente, importa salientar que a Magistrada
a quo
reconheceu a
prescrição intercorrente
, contudo, analisando detidamente os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da primeira justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angulação processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000745-96.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
(Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
28/10/2011
, ao passo que o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
29/11/2011
.

A execução se funda na
“[...] Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro" (documento anexo), celebrada em 05/0112009, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 05103/2009 e a última em 05/02/2011”
(sic), cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
”

(N.U 1004784-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, resta materializada a prescrição da pretensão.

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.
”

(N.U 0000792-84.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.
(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”

(N.U 0001538-55.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de
29/11/2011
, resta evidente que a prescrição se deu em
11/2014
.

Dessa forma, entendo que consumou-se a prescrição direta, haja vista que transcorreu lapso superior a 13 (treze) anos sem que a relação jurídico-processual tenha sido devidamente angularizada, e sem que o crédito exequendo fosse satisfeito, não tendo o exequente promovido diligências efetivas no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

É preciso dizer ainda que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do título executivo e extinguir o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o recurso do apelante atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução de duplicatas dentro do prazo previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/68; e
(iii) determinar se a demora na citação válida da execução pode ser atribuída à parte exequente, configurando desídia e mantendo a prescrição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, visto que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando sua inconformidade com a decisão, notadamente ao alegar que a demora na citação não lhe pode ser imputada exclusivamente. Desse modo, atendeu aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 2o, do CPC, se dá com a citação válida, retroagindo à data de propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos (considerando o vencimento das duplicatas entre outubro e novembro de 2005), a citação da executada somente ocorreu em 2017, após 11 anos do ajuizamento.

Conforme demonstrado nos autos, a exequente foi omissa em adotar as medidas necessárias para localizar a devedora, o que resultou na paralisação do processo por longos períodos, configurando desídia.

A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, salvo quando o atraso não for imputável ao autor, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 0012113-70.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)
(Destaquei)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição material do próprio direito da parte exequente recorrente.

Importante registrar ainda que a demora e ausência de citação da parte executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de se manter a sentença objurgada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026